Tribunal: STF
Processo: RHC 61029
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE O JUIZ FIXA AS PENAS, NO MINIMO LEGAL,
RELATIVAMENTE A CADA UM DOS DELITOS PERPETRADOS, EM CONCURSO
MATERIAL, NÃO HÁ NULIDADE A DECRETAR-SE, QUANTO A SUA DOSAGEM.
HIPÓTESE EM QUE O ACRÉSCIMO, PELAS QUALIFICADORAS DO ROUBO, SE FEZ,
NO MAXIMO, OU SEJA, A METADE, EM FACE DO ACUMULO, ISTO E, VIOLÊNCIA
EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA E EM CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS
(CP, ART-157, PAR-2., INCISOS I E II). CRIME DE RESISTENCIA, SOB
FORMA QUALIFICADA (CP, ART-328, PAR-1.). RECURSO DESPROVIDO.